Tribunal: TJMT
Processo: 1000966-46.2023.8.11.0037
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000966-46.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALVARO ANTONIO LOVATO DA ROCHA - CPF: 377.551.290-04 (RECORRENTE), ALVARO MATIAS VALADAO - CPF: 010.085.181-90 (ADVOGADO), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CONCRETO J. D. LTDA - CNPJ: 07.367.731/0001-19 (RECORRIDO), LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDECIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VERSÕES CONTRADITÓRIAS - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPUTAR RESPONSABILIDADE A RECLAMADA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO NO ART. 373, INC. I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pleito inicial, tendo em vista que, não há informações acerca da culpa pelo acidente, tendo em vista que o boletim de ocorrência se limitou a narrar os fatos trazidos pelos condutores, sem atribuir responsabilidade a qualquer das partes.

2. A parte Agravante alega que “
a decisão supramencionada, não levou em consideração o fato fundamental da lide, o qual seja, o Recorrente transitava com seu veículo na Avenida K, que agora foi renomeada como Avenida Pedro Cecatto, no município de Santo Antônio do Leste - MT, quando o veículo da Recorrida que transitava na Rua Salgado Filho adentrou abruptamente a preferencial do Recorrente e, momento em que não conseguindo efetuar a frenagem ou o desvio, colidiu com a lateral do veículo da Recorrida
”.

3. No caso, o Agravante afirma que transitava com seu veículo na Avenida K, no município de Santo Antônio do Leste - MT, quando o veículo da Requerida que transitava na Rua Salgado Filho adentrou abruptamente a preferencial do Requerente, momento em que não conseguindo efetuar a frenagem ou o desvio, colidiu com a lateral traseira direita do veículo da Requerida. Alega que em virtude do acidente, lhe gerou um prejuízo de R$ 42.327,10 (quarenta e dois mil trezentos e vinte e sete reais e dez centavos) ao Requerente, conforme orçamentos em anexo, e que é dever da Requerida em indenizar os prejuízos por ela perpetrados.

4. É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação dolosa ou culposa, ou seja, que o ofensor agiu com a intenção de causar o dano, que foi negligente ou imprudente na condução do veículo.

5. Os elementos probatórios constantes nos autos não confirmam a situação narrada pelo agravante, de modo que cabia a ele provar que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da requerida, conforme estabelece o art. 373, do CPC/15.

6. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VERSÕES CONTRADITÓRIAS - DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS SÃO INCAPAZES DE INDICAR A RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE - PROVAS DOS AUTOS INAPTAS PARA DEMONSTRAR A DINÂMICA DO ACIDENTE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPUTAR RESPONSABILIDADE A RECLAMADA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO NO ART. 373, INC. I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- No caso, ambas as partes asseguram que trafegavam de forma correta e cada qual imputa à outra a responsabilidade pelo acidente. 2- Os depoimentos das testemunhas ouvidas não esclarecerem suficientemente a dinâmica do acidente, vez que ambas afirmaram que não presenciaram o momento do acidente. 3- No caso, não há prova nos autos de quem efetivamente desrespeitou as regras de trânsito, não se desincumbindo, portanto, o autor do ônus de comprovar a responsabilidade da requerida pelos fatos noticiados (acidente de trânsito), ônus que lhe incumbia, nos moldes do artigo 373, inciso I, do CPC. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1000646-53.2020.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).”.

7. Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

8. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me apenas para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024